Tribunal: TJMT
Processo: 1030840-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1030840-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JULIANO DE SOUZA RABELO - CPF: 424.548.081-53 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030840-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juliano de Souza Rabelo

Recorrido(s):

Uber do Brasil Tecnologia LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

MOTORISTA DE APLICATIVO. INQUÉRITO POLICIAL ONDE O MOTORISTA FIGURA COMO INDICIADO. RECUSA DE CREDENCIAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, q
ue teve o seu cadastro como motorista junto à plataforma da Reclamada recusado e que o motivo teria sido a alegação de existência de antecedentes criminais em seu nome. Sustenta que não detém qualquer antecedente criminal em seu desfavor, conforme Certidão de Antecedentes Criminais e Certidão de Objeto e Pé, bem como que tentou solução administrativa, com envio de documentos solicitados, porém sem êxito. Pugna pelo seu credenciamento na empresa e indenização por danos morais.

2. Não se mostra infundada a
recusa
da administradora de aplicativo de transporte de passageiros em habilitar, como motorista, parceiro com registro de Inquérito Policial em andamento, autos PJE n.0011472.11.2008.8.11.0042, se esse fato contraria a política de segurança da empresa, estabelecida no exercício da liberdade de contratação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Em que pesem as certidões negativas de antecedentes criminais juntadas pelo reclamante
(id. 83138634; id. 83138635)
, estas não se mostram suficientes para procedência da ação, pois em análise dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia, há previsão no tópico “Verificações de Segurança, Licenciamento e Documentação” (6.1):
“6.1. Para que Você comece e continue a usar o nosso Aplicativo de Motorista, serão realizadas verificações de segurança de tempos em tempos, conforme descrito no Aviso de Privacidade da Uber”.
Dessa forma, a reclamada não tem obrigação de viabilizar ao autor o desempenho da atividade de motorista, através de seu aplicativo, caso compreenda que não deve fazê-lo. Com efeito, inexistente qualquer ato ilícito na recusa do reclamante no sistema da empresa reclamada, pois é uma plataforma de intermediação, não tendo a obrigação de cadastrar usuários no banco de motoristas. A responsabilidade pela recusa de cadastro não pode ser imputada à Reclamada, por ausência de nexo de causalidade entre evento danoso e conduta atribuída a esta, vez que a reclamada possui liberdade de contratação (...)No que se refere à recusa no cadastramento dos dados do Reclamante, não havendo comprovação de motivação baseada em discriminação, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (
art. 421 do CC
) e autonomia privada (
art. 5o, II, CF
)”.

4. Nos termos do disposto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei no 13.874/2019, a liberdade contratual nas relações privadas será exercida privilegiando-se a autonomia privada, in verbis:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
.

5. Assim sendo, não há ilicitude na conduta da empresa em não querer ser parceira do Recorrente, tendo em vista que não poderá ser obrigada a Recorrida a incluí-lo no seu cadastro.

6.

No caso, a Recorrida não faltou com lealdade ou boa-fé na relação jurídica estabelecida com o Recorrido, nem incorreu em discriminação do usuário, tratando-o como qualquer outro, conforme a política de segurança da empresa.

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023